Tribunal: CARF
Processo: 10980.006154/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006154/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GERSON DE SÁ TAVARES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006154/2008-38
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006154/2008-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GERSON DE SÁ TAVARES
FILHO contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 133 e seguintes), que decidir parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004.
Com o intuito de delimitar as matérias recursais, identifico que após a decisão
parcial que reestabeleceu algumas glosas, bem como da não impugnação de algumas matérias,
do recurso voluntário extrai-se que resta devolvida a esse colegiado somente a acusação de
dedução indevida com despesas médicas.
Assim, passo a relatar o tema, somente a esse item específico.
A DRJ de origem entendeu que não houve de fato a comprovação da prestação de
serviços e dos valores depreendidos com todos os profissionais indicados pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo de forma resumida, que a
partir de uma série de documentos a seguir indicados, o recorrente comprova a integralidade de
tais despesas, no tocante à efetividade da prestação/recebimento desses serviços, bem como do
seu pagamento, considerando-as na mesma ordem em que consta na sua declaração de
rendimentos, juntando documentos ao feito.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
serviços prestados e dos pagamentos havidos com as despesas médicas indicadas e questionadas,
bem como demais elementos levantadas pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art.
8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece
que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006154/2008-38

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Foram glosadas todas as despesas médicas pleiteadas pelo impugnante em sua
DIRPF, no montante de R$ 33.410,90 (fls. 11 e 28), que foi totalmente impugnado, assim
discriminado: R$ 2.595,90, da Clínica Heidelberg Ltda; R$ 15,00, para Laboratório de Dosagens
Hormonais e Análises Clínicas (Hormocentro); R$ 400,00, para o profissional Marco Antonio
Bessa; R$ 5.000,00, a Aline Tavelin; R$ 5.000,00, a Carolina Joukoski Garcia; R$ 10.200,00,
para Joseli Juliane Kusseki de Lacerda; e R$ 10.200,00, para Graciele Juliani Kuceki.
A DRJ de origem entendeu que nem todas as glosas de despesas médicas teriam
sido comprovadas, acolhendo a comprovação para alguns profissionais conforme sua conclusão:
“Em relação às despesas de R$ 400,00, com o profissional Marco Antônio Bessa,
relativas a honorários por duas consultas médicas, conforme recibos (fls. 42/43) , é de se
acatál-as como comprovadas, tendo em vista que o impugnante apontou cheques
compensados em sua conta corrente (fls. 44/45) que guardam coerência em valores e
datas com os recibos apresentados.
Em referência aos pagamentos de R$ 2.595,90 feitos à Clínica Heidelberg Ltda, não
há como acatar a integralidade desse valor, uma vez que, tratando-se de pessoa jurídica,
o documento fiscal adequado à comprovação da prestação dos serviços é a pertinente
nota fiscal, que, no caso, só comprovam gastos de R$ 1.000,00, conforme documentos
de fls. 32/36, cuja dedução deve ser restabelecida.
Quanto ao gasto de R$ 15,00 junto ao Laboratório de Dosagens Hormonais e
Análises Clínicas (Hormocentro), consoante documento de fl. 40, é referente a taxa de
coleta domiciliar, não havendo previsão para a dedução como despesas médicas desse
tipo de gasto, que só contempla os gastos com o próprio exame.
Quanto às despesas de R$ 5.000,00, da profissional Aline Tavelin, por tratamentos
odontológicos; R$ 5.000,00, a Carolina Joukoski Garcia, também referentes a
tratamentos odontológicos; R$ 10.200,00, que teriam sido pagos a Joseli Juliane
Kusseki de Lacerda, por serviços de fisioterapia (fls. 73/76); R$ 10.200,00, a
Graciele Juliani Kuceki, também por serviços de fisioterapia (fls. 92/97),
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006154/2008-38

representam, individualmente, os maiores gastos com despesas médicas, e
estranhamente, ao contrário, por exemplo, daqueles pagamentos feitos ao médico Marco
Antonio Bessa, o contribuinte não apresenta nenhuma indicação de pagamentos com
cheques, alegando que os fez somente em espécie. Não há como acatar essa linha de
justificação. O impugnante tem o hábito de pagar as suas despesas com cheques, o que
pode ser constatado nos extrato bancários que juntou às fls. 44/45, onde se verifica que
fazia uso desse instrumento para o pagamento até de pequenos valores, na faixa de R$
60,00 a R$ 100,00, não sendo crível que fizesse pagamentos de R$ 1.300,00 (fls.
63inferior/ 64superior) , R$ 1.200,00 (fls. 63superior/64inferior), R$ 850,00 (fls. 72/76
e 92/97), R$ 700,00 (fl. 56) e R$ 500,00 (fls. 47/54), por meio de dinheiro em espécie.
(...)Assim, é de se manter as glosas das despesas médicas de R$ 5.000,00, R$ 5.000,00,
R$ 10.200,00 e R$ 10.200,00, que teriam sido prestadas pelas profissionais Aline
Tavelin, Carolina Joukoski Garcia, Joseli Juliane Kusseki de Lacerda e Graciele Juliani
Kuceki, respectivamente, por não terem sido comprovados os efetivos pagamentos e a
prestação dos serviços.
Para as profissionais listadas, a decisão de piso entendeu por manter as glosas em
questão, pois “meros recibos fornecidos pelos supostos prestadores de serviços, porquanto
documentos expedidos de forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da
ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os serviços.
Ressalto que nesse caso consta nos autos a Sra. Maria Aparecida de Castro
Tavares, cônjuge do interessado, como dependente do recorrente, e que não tem rendimentos
próprios e não declara isoladamente, condição legal para permitir a dedução pretendida.
Quanto aos pagamentos de R$ 2.595,90 feitos à Clínica Heidelberg Ltda, em
que a DRJ de origem aceitou somente os valores de R$ 1.000,00, como efetivamente
comprovados, diante dos documentos de e-fls. 32/38, entendo ser coerente seguir um
acolhimento lógico da decisão de piso, onde reestabeleceu a glosa para os valores identificados
em nota fiscal devidamente emitida pela clinica, mas não acolheu o recibo com as supostas
quantias remanescentes. Compreendo que se houve acesso a notas fiscais para os serviços
prestados, o contribuinte poderia ter solicitado novamente as demais notas fiscais para as
despesas complementares. Ainda que houvesse algum tipo de intercorrência por parte da clínica
prestadora do serviço, não consta descrição ou detalhes na declaração emitida na e-fl. 38 de que
pudesse ter ocorrido alguma falha na emissão das demais notas fiscais. Com isso nessa glosa ,
acompanho a decisão a quo.
Também acompanho a decisão de piso no que diz respeito Laboratório de
Dosagens Hormonais e Análises Clínicas (Hormocentro), tendo em vista que não há previsão
legal para dedução na coleta domiciliar. Somente para gastos depreendidos no âmbito hospitalar.
Quanto às despesas de R$ 5.000,00, da profissional Aline Tavelin, por
tratamentos odontológicos; R$ 5.000,00, a Carolina Joukoski Garcia, também referentes a
tratamentos odontológicos; R$ 10.200,00, entendo também de igual forma à decisão de piso, que
além das fundamentações utilizadas, não localizei no processo a descrição do tratamento
aplicado ao recorrente e sua cônjuge. Os documentos acostados até possuem informações do
serviço prestado, com data e valores, contudo, não houve detalhamento do procedimento a ser
realizado, ou outros documentos que pudesse convencer o julgador quanto ao direito pleiteado
pelo contribuinte.
Nessas circunstâncias, não acolho as alegações da recorrente às referidas glosas.
Quanto aos pagamentos a Joseli Juliane Kusseki de Lacerda, por serviços de
fisioterapia (fls. 73/76); a Graciele Juliani Kuceki, também por serviços de fisioterapia, nos
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006154/2008-38

valores de R$ 5.000,00, (fls. 92/97), também não acolho as alegações recursais, em razão da
seguinte conclusão: as duas profissionais declararam que receberam o valor de R$ 70,00 reais
por atendimentos, e informaram que durante o mês iriam aplicar os procedimentos ajustados em
11 encontros. Primeiro que os valores mensais de R$ 70,00 x 11 consultas, resultariam na
quantia de R$ 770,00 reais, e não R$ 850,00 descritos nos recibos supostamente emitidos pelas
profissionais.
Buscando ao máximo realizar algum tipo de juízo de valor, o que se verifica em
situações como essas é que se o valor do serviço custa um “x”(valor) por mês, a tendência para
que a contratação de um serviço anual, é que esse valor diminua, a fim de que oferte um possível
desconto pela contratação contínua e não aumente, como foi no caso dos autos, em que passou
no mês de R$ 770,00 reais para R$850,00 reais. E mesma que seja aumentado, como no caso dos
autos, os valores não conferem com o que foi declarado e emitido nos recibos. Ao somar a
quantidade de consultas informadas na declaração e na ficha de atendimento (total de 132
atendimentos) “versus” os R$ 77,00 do preço do serviço, o montante final devido por cada
paciente seria de R$ 10.164 ,00, e não R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada profissional, como
foi explicado pelo recorrente e também pelas próprias profissionais que declararam os serviços
prestados.
Esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos, bem como os
demais documentos acostados ao feito.
Os recibos e as notas fiscais apresentados até preenchem as exigências legais, tais
como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem
recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e
conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe). Porém, as informações
estão divergentes.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006154/2008-38

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Contudo, as informações prestadas com dados e valores divergentes dos serviços
descritos, aliados ao fato de haver outras provas que pudessem afastar a glosa lançada, não
permite que esse julgador nesse processo acolha os pedidos do recorrente.
Cumpre destacar que, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não
convencer o julgador, mas o conjunto probatório pode levar a convicção do acolhimento do
direito pretendido ser provado, já que o recorrente em todo o processo apresentou as
comprovações, e informou por todos as formas e meios que estava ao seu alcance para afastar a
acusação fiscal.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006154/2008-38

Assim, tendo em vista que houve não houve comprovação por parte do
contribuinte da efetiva prestação dos serviços e dos valores depreendidos, deve ser mantida a
glosa ser afastada a glosa da dedução pleiteada no valor total de
DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SOBRE A MULTA
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
Já a Súmula CARF no 108, sedimentou o entendimento sobre a aplicação de juros
sobre a multa:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal e da multa é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 184
DF CARF MF
Original